Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-57.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802489-57.2021.8.14.0201

APELANTE: AFONSO SILVA DE SOUZA

APELADO: EDNA SUELY TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. PROVA DIGITAL SEM CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu a querelada da prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139, 140 e 141, III, todos do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP. Inconformada, a parte querelante pleiteia a reforma da sentença para condenação da apelada, alegando estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos digitais acostados aos autos constituem prova idônea da materialidade dos crimes imputados, apesar de não submetidos à cadeia de custódia prevista no CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada, consistente em capturas de tela de mensagens em rede social, não foi submetida à devida cadeia de custódia nos termos dos arts. 158 e seguintes do CPP.

4. Os vestígios digitais, por sua natureza volátil e suscetível a manipulações, exigem o cumprimento de requisitos técnicos que assegurem a sua autenticidade, como a utilização de métodos de extração auditáveis e reprodutíveis, conforme orientação consolidada no âmbito do STJ.

5. A ausência de perícia técnica inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva, sendo inaplicável a substituição da prova pericial por testemunhos ou confissões em delitos que deixam vestígios.
6. Em observância à jurisprudência consolidada, é inadmissível a utilização de prova digital cuja integridade e cadeia de custódia não estejam devidamente comprovadas.

7. Portanto, mantida a r. sentença absolutória, diante da ausência de materialidade apta à condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139, 140, 141, III; CPP, arts. 158, 158-A, 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 828.054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

AFONSO SILVA DE SOUZA, inconformado com a r. sentença que absolveu a querelada EDNA SUELY TEIXEIRA DA SILVA, da prática dos delitos capitulados nos artigos 138, 139, 140 e 141, III, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, interpôs o presente recurso de apelação (Num. 19911712­).

A defesa pugna pela condenação da apelada nos crimes previstos nos artigos 138, 139, 140 e 141, III, c/c 69, todos do Código Penal, aduzindo que estão comprovadas a autoria, bem como materialidade dos crimes (Num. 19911717).

Em contrarrazões, a apelada requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória (Num. 19911730).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 22690406),

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código Processual Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Em suas razões, pugna pela condenação da apelada nos crimes contra honra a que foi absolvida, aduzindo que existem provas da autoria e materialidade do crime, ressaltando que não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

Aduz que em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou da ordem cronológica da conversa do facebook, obtidas através dos prints da tela do aparelho da vítima (Num. 19911717).

Data vênia
o pleito recursal, não merece acolhimento as alegações defensivas.

Da sentença absolutória, consta (Num. 19911712)

Trata-se de ação penal privada movida por Afonso Silva de Souza em face de Edna Suely Teixeira da Silva, pela prática dos delitos capitulados no Art. 138, 139, 140 e 141, inciso III, todos do Código Penal.

Em sede de Memoriais Finais, a Querelada arguiu as seguintes preliminares: a inépcia da Queixa-Crime e a nulidade das provas documentais – “prints” de mensagens.

Da Inépcia da Queixa-crime:

Deixo de acolher a preliminar, posto que devidamente apreciada por ocasião da decisão de ID 84702441, proferida em análise da resposta à acusação. Preliminar rejeitada.

Da nulidade dos Documentos Apresentados – prints de tela – ante a não observância da cadeia de custódia:

Assim assevera a Querelada:

“(...) Já os prints apresentados de hipotéticas conversas, data máxima vênia, não merecem crédito algum. Isso porque, NÃO há a cadeia de custódia digital ou comprovação da integridade de comunicação das alegadas provas digitais para que sejam consideradas idôneas. Em suma, não tem como ser confirmada a autenticidade das provas digitais trazidas à baila processual, sendo, assim, imprestáveis conforme inteligência do art. 411 do CPC/15, e artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal alterado pela Lei 13.964/2019. (...)”.

Quando da apresentação da peça inicial, o Querelante juntou Boletim de Ocorrência Policial (ID 34552188) e “prints” de tela referentes a conversas em aplicativo de mensagens (ID 34555838) para embasar a prática dos crimes alegados.

Dos Crimes que Deixam Vestígios e a obrigatoriedade do Exame de Corpo de Delito.

Assim preceitua o Artigo 158, do Código de Processo Penal:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Pois bem, pela narrativa da peça inicial infere-se que os crimes contra a honra foram praticados através de aplicativo de mensagens, utilizando, portanto, da rede mundial de computadores, logo, deixaram vestígios. Tanto é que o Querelante utilizou dos usuais prints de tela para justificar a ação privada e comprovar a prática delitiva.

Resta comprovado que, quando da ocorrência policial, não houve a apresentação dos referidos prints de tela ou de demais elementos necessários para a realização de perícia técnica apta a comprovar a autenticidade da prova. O Querelante não juntou laudo pericial nesse sentido, assim como não requereu a realização de perícia.

Pois bem, observa-se que há a informação de que os delitos foram praticados na data de 15.08.2021 (ID 34552188), por meio de aplicativo de mensagens via rede mundial de computadores, portanto, após a entrada em vigor da Lei nº 13.721/2019.

Reza o Art. 158-A, do Código de Processo Penal:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locai ou em manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

(...)

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

Os prints de tela não foram submetidos à perícia técnica para a constatação de sua autenticidade. Não foi respeitada a cadeia de custódia, conforme preconiza o Art. 158 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Como bem salientou a Defesa da Querelada:

“(...) E mais, há a referência a perfil de rede social inexistente: ‘outeirosempre’. Alie, igualmente, a narração genérica de que basta ir no endereço eletrônico supracitado, sem mencionar o URL e demais informações básicas para se buscar informações em redes sociais. Imagine se o Estado-Juiz, o Digno representante do Parquet e a defesa têm todo o tempo do mundo para ficar fuçando redes sociais, quando o ônus da prova é do querelante. Ora, Exa., é obrigação do querelante produzir provas lícitas que estejam de acordo com sua tese, sob pena de não ser julgado procedente seu pedido. In casu, o que se vê, inequivocamente, é o uso de provas de origem duvidosa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Tal conduta é classificada como ‘Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada’, culminando em nulidade absoluta o seu uso para fins condenatórios. O C. STJ já pacificou o tema, (...)”.

O querelante, quando da sua ciência da prática dos crimes contra a honra do qual fora vítima – por meio de aplicativo de mensagens via rede mundial de computadores, deveria ter requerido a realização de perícia técnica, em se tratando de arquivo/mensagem postado em aplicativo de mensagens e, posteriormente, em grupo aberto de rede social, ou seja, público; para a preservação da prova, principalmente para comprovação de sua autenticidade ou ausência de edição e modificação de conteúdo, o que não foi realizado.

Tais provas foram trazidas em juízo sem que se tenha cumprido as determinações constantes do Capítulo II, Título VII (“Da prova”), do Código de Processo Penal, especificamente quanto aos artigos 158 e seguintes.

Entendo ser ônus do Autor comprovar a veracidade das provas apresentadas por ele, em especial provas originadas e retiradas de aplicativos de mensagens, da rede mundial de computadores, haja vista a necessidade de controle de sua legalidade e de se assegurar a veracidade do conteúdo extraído – atestando se houve modificação ou edição de qualquer tipo no conteúdo da prova; tudo através do cumprimento da cadeia de custódia, o que aqui não se realizou. Não se pode presumir a veracidade da prova, e sim, comprovar sua veracidade.

Por fim, o Autor não justificou e não consta nos autos qualquer informação sobre a impossibilidade de realização da perícia técnica, de modo que a Queixa-Crime carece de provas robustas quanto a materialidade delitiva, posto que a prova testemunhal ou a confissão do Acusado (a) não podem vir a suprir a prova pericial para fins de certeza da materialidade do crime.

Neste sentido, temos o entendimento do Superior Tribula de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICAO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 158. DO CPP. ILEGALIDADE. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser contatado pelo exame tiverem desaparecido. 2.No caso dos autos, que diz respeito a tentativa de homicídio, não consta das decisões das instâncias ordinárias nenhuma informação acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurando ilegalidade por violação do artigo 158 do CPP. O documento que dá arrimo à pronúncia, em termos de materialidade, não passa de um resumo de alta no qual consta a informação de entrada e saída da vítima no hospital e os diagnósticos médicos. 3.Nos termos do art. 413 do CPP, “o juiz fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 4.”É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime”. (AgRg no HC -RO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Portanto, conforme definido pelo STJ em decisão recente da 5 ª Turma, RHC nº 143169-RJ 2021/0057395, a inobservância da cadeia de custódia em seus procedimentos técnicos obrigatórios - que garante a integridade e autenticidade da prova, inviabiliza o reconhecimento dessas em juízo, inadmitindo-as para todos os efeitos legais.

É o caso dos presentes autos.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, acolho a preliminar arguida, a fim de declarar a nulidade dos documentos juntados no ID 34555838/93, posto que não submetidos à cadeia de custódia de que trata o Art. 158 e seguintes, do Código de Processo Penal, com a consequente não comprovação da materialidade delitiva.

III – Dispositivo:

Desta forma, julgo improcedente a queixa-crime apresentada para ABSOLVER a Querelada EDNA SUELY TEIXEIRA DA SILVA, brasileira, paraense, portadora da cédula de identidade nº 1971644 SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Oito de Maio, Passagem Frederico Hosana, nº 2076, bairro Agulha, Distrito de Icoaraci, neste município, pela prática dos delitos capitulados no Art. 138, 139, 140 e 141, III, todos do Código Penal, ante ausência de prova da ocorrência do crime, na forma do Art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Verifica-se da decisão, que ao proferir a sentença absolutória, o magistrado considerou que os “prints” de tela, não constituem prova idônea, vez que sua juntada, não observou a cadeia de custódia, comprometendo sua integralidade.

Portanto, de fato a apelada não pode ser condenada em razão de provas que não atendem aos requisitos legais necessários para sua aceitação em juízo.

As imagens constantes dos autos, não foram submetidas a qualquer perícia técnica para comprovar a sua autenticidade. O artigo 158, do Código de Processo Penal, estabelece que em crimes que deixam vestígios, como no presente caso, é imprescindível a realização de uma investigação formal, que não pode ser substituída, nem mesmo, pela eventual confissão da apelada.

O artigo 158-A, do CPP, dispõe, que considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O §1º, estabelece que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

Ressalto, que os delitos foram praticados na data de 15/08/2021 (Num. 19911491) por meio de aplicativo de mensagens via rede mundial de computadores, após a entrada em vigor da Lei 13.721/2019, que trouxe os referidos artigos.

Dessa forma, os prints de tela não foram submetidos à pericia para constatação de sua autenticidade, sendo desrespeitada, portanto, a cadeia de custódia, nos termos dos artigos 158 e seguintes, do CPP, conforme acima transcrito.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR . EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2 . Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material. 3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g ., os recomendados pela ABNT. 4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital . 5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143 .169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023
). 6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital
. 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação.

(STJ - AgRg no HC: 828054 RN 2023/0189615-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/09/2025